Tribunal: TJDFT
Processo: 0764936-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E DO ABONO DE PERMANÊNCIA: VIABILIDADE. INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV): INVIABILIDADE. RUBRICA DE CARÁTER PRECÁRIO E TRANSITÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada por servidor do Distrito Federal, em que postula a condenação do Distrito Federal: a) ao pagamento de R$ 21.423,94, referente à inclusão das parcelas remuneratórias de auxílio-alimentação (R$394,50), abono de permanência (R$ 814,49) e gratificação de movimentação-GMOV (R$381,66), valor atualizado monetariamente da data da aposentadoria até a data do recebimento da licença prêmio; b) ao pagamento de R$ 3.470,28, correspondente à correção monetária entre a data do vencimento (03.7.2018) e o efetivo pagamento (fevereiro/2019), a ser corrigida monetariamente pela SELIC, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021, e c) ao reconhecimento da não incidência do imposto de renda nos valores a serem recebidos a título de conversão de licença-prêmio, nos termos da Súmula no 136/STJ.
II. Recurso do Distrito federal contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação ao pagamento de R$ 20.678,45, referente à diferença da licença prêmio convertida em pecúnia e a atualização monetária apurada entre a data da aposentadoria e a data do efetivo pagamento, quantia ser atualizada a partir da data do pagamento da licença prêmio convertida em pecúnia, observando cálculo individual para cada parcela).
III. Sustenta o ente federativo que: a) há “erro” no valor fixado como diferença devida da licença prêmio, um vez que o juízo sentenciante apesar de ter indeferido a inclusão da gratificação da movimentação na base de cálculo, fixou o valor a condenação em R$ 20.678,45, valor da soma dos valores da inclusão das parcelas remuneratórias de auxílio-alimentação (R$394,50), abono de permanência (R$ 814,49) e gratificação de movimentação (R$381,66), multiplicados pelo período de licença prêmio não usufruída (13 meses), e b) o valor do abono de permanência já havia sido incluído na base de cálculo da licença prêmio (conforme manifestação técnica do órgão).
IV. Rejeitada a preliminar de falta de interesse de agir, pois ao apontar possíveis pagamentos indevidos, há interesse de agir da parte requerente.
V. O entendimento assente tanto no STJ quanto no TJDFT é de que as rubricas referentes ao abono de permanência e ao auxílio-alimentação deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, uma vez que compõem a remuneração do servidor (Precedentes no âmbito do STJ: AgInt no AREsp 475822/DF, DJE 19/12/2018; AgInt no AREsp 475822/DF, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, DJe 19/11/2018. Precedentes no âmbito do TJDFT: 1a Turma Cível, acórdão 1261124, DJE 08.03.2019, 1a Turma Recursal, acórdão 1285817, DJE 16.10.2020.
VI. Em relação às vantagens transitórias e de caráter precário, cujo pagamento pressupõe o efetivo exercício da função pública, devem ser decotadas da base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia (TJDFT, 7a Turma Cível, acórdão 1302227, DJe 18.11.2020).
VII. A gratificação de movimentação (GMOV) possui caráter eminentemente “propter laborem”. Sendo assim, inviável a sua incorporação nos vencimentos, bem como a inclusão de tal rubrica na base de cálculo da licença prêmio não usufruída em pecúnia. Precedente: TJDFT, 1a Turma Cível, acórdão 1273571, DJE: 26/8/2020, acórdão 946576, DJE: 13/6/2016, 3aTurma Recursal, acordão 1334367, DJE 12.05.2021.
VIII. Nesse contexto, no que concerne ao valor fixado como diferença devida da licença prêmio, ainda que o douto juízo sentenciante tenha discorrido acerca da inviabilidade de inclusão da rubrica (GMOV) na base de cálculo, fixou o valor da condenação em R$ 20.678,45 (correspondente à soma dos valores da inclusão das parcelas remuneratórias de auxílio-alimentação - R$394,50, abono de permanência - R$ 814,49 - e gratificação de movimentação -R$381,66 - multiplicados pelo período de licença prêmio não usufruída -13 meses). Nesse ponto, a sentença merece reforma para decotar o valor referente a Gratificação de Movimentação (GMOV).
IX. De outro giro, não prospera a alegação recursal de “inclusão posterior do abono de permanência na base de cálculo da licença prêmio, pois conforme a própria manifestação técnica apresentada pelo Distrito Federal: A parte autora considerou como total pago em Licença Prêmio em Pecúnia o valor de R$ 96.258,76 (valor inicialmente calculado pela Administração Pública), contudo, a própria Administração Pública retificou posteriormente seus cálculos e apurou como valor total devido o montante de R$ 106.847,13 (ver informações constantes na tela Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos ID no 144727172 pg. 2). Inclusive o valor mensal das parcelas pagas quanto a referida licença em pecúnia foi de R$ 2.967,98 (ver ficha financeira rubrica 10034 PECUNIA LICENÇA PRÊMIO ID no 144727171), valor este que multiplicado por 36 meses resulta no montante de R$ 106.847,13”.
X. O conjunto probatório demonstra que, inicialmente, o ente federativo efetuou o lançamento de um pagamento (PAGMOV04) sob a rubrica 10034 no valor de R$ 106.847,13, a título de licença prêmio, divido em 36 parcelas de R$ 2.967,98 (processo SEI 00060-00388442/2018-91). Entretanto, na sequência, consta a exclusão de pagamento (PAGPDT02 -pedido 02/2019), a fixar o valor final em R$ 96.258,76 (id 45949272), conforme o demonstrativo de cálculo da licença prêmio (id 45949270), o que denota a indevida exclusão do abono de permanência da base de cálculo.
XI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para decotar do valor da condenação a rubrica referente à Gratificação de Movimentação (GMOV), nos moldes do item VIII da presente ementa. No mais, sentença mantida por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/1995, artigo 55).